Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto à suposta omissão apontada nos embargos de declaração de id.16010001, pois, como o agravo interposto por CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES não foi apreciado, restou prejudicada a análise do pedido formulado em sede de contrarrazões. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026